Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-49.2013.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000747-49.2013.8.11.0086
RECORRENTE: MARCELO STRUJAK
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCELO STRUJAK com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 27093481):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO VÍCIO DE QUALIDADE QUE TORNOU O PRODUTO INADEQUADO AO CONSUMO (TELEVISOR). AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. VÍCIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A existência de vício no produto não restou comprovada, tampouco que tenha sido oportunizado o conserto pela requerida. Portanto, o presente caso também não encontra abrigo na previsão do artigo 18 do CDC.
Apesar da responsabilidade do fornecedor ser objetiva, cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu.” (Ap no 0000747-49.2013.8.11.0086, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des SEBASTIÃO DE BARBOSA FARIAS, DJ 01/07/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 31427471, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 49096482.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 357, §1o; 373, §1o; 502 e 503, todos do CPC, o art. 6o, inciso VIII, do CDC, ao argumento de que, em virtude da inversão do ônus da prova deferida nos autos, cabia a parte Recorrida a ausência de responsabilidade sobre o vício apontado no produto.
Recurso tempestivo (ID 54554983).
Contrarrazões ID 57308464.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 357, §1o; 373, §1o; 502 e 503, todos do CPC, o art. 6o, inciso VIII, do CDC, ao argumento de que, em virtude da inversão do ônus da prova deferida nos autos, cabia a parte Recorrida a ausência de responsabilidade sobre o vício apontado no produto.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração.
2. A Corte de origem, após análise do conjunto probatório constante nos autos, entendeu que ficou comprovado que não há vícios de qualidade do produto e que o defeito apresentado pelo veículo "decorreu de abastecimento do tanque com combustível adulterado, o que resultou na corrosão da bomba injetora, situação esta que obviamente é de responsabilidade do autor". A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido demanda o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV